Tribunal: TJBA
Processo: 8007877-56.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007877-56.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEAN DOS SANTOS FERREIRA e outros (3) Advogado(s): TALMO TORRES SILVA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APROVEITAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Município, objetivando o reconhecimento do direito ao aproveitamento funcional no cargo da Guarda Civil Municipal, com base na Lei Municipal nº 2.369/2019, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e validade do exame psicotécnico realizado no processo de aproveitamento dos apelantes para o cargo de Guarda Civil Municipal; (ii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da exclusão dos apelantes e sua posterior realocação em cargos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 2.369/2019 prevê expressamente a necessidade de avaliação psicológica como condição para ingresso na Guarda Civil Municipal, atendendo à exigência legal consolidada na Súmula Vinculante nº 44 do STF, que condiciona a exigência de exame psicotécnico à existência de previsão legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o exame psicotécnico é válido desde que: (i) tenha previsão legal e editalícia; (ii) adote critérios técnicos e objetivos; e (iii) assegure direito de recurso ao candidato reprovado — requisitos que foram observados no caso concreto, conforme documentação dos autos e a própria narrativa dos apelantes. 5. A alegação de que a reprovação no psicotécnico seria imotivada e destituída de objetividade não prospera, uma vez que a avaliação foi realizada por instituição especializada, com metodologia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, e os apelantes tiveram acesso ao laudo e ao recurso administrativo. 6. A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca avaliadora para aferir os critérios técnicos de avaliação psicológica, cabendo-lhe apenas controlar a legalidade do procedimento, o que foi plenamente observado no caso (STJ, AgInt no RMS 72.451/MS, DJe 07/03/2024; STJ, REsp 1.705.455/DF, DJe 19/12/2017). 7. A alegação de danos morais decorrentes da exclusão do processo seletivo não se sustenta, pois a mera frustração de expectativa quanto ao aproveitamento funcional não configura abalo à honra ou à dignidade dos autores, inexistindo nos autos qualquer comprovação de tratamento vexatório, discriminatório ou abusivo por parte da Administração Pública. 8. A realocação dos apelantes em funções administrativas, diante da extinção dos cargos de origem, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e não representa, por si só, violação a direito líquido e certo, tampouco dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a exigência de avaliação psicológica em processo de aproveitamento funcional para a Guarda Civil Municipal, quando prevista em lei local. 2. O exame psicotécnico é válido desde que realizado por instituição habilitada, com critérios técnicos objetivos, assegurando-se direito ao recurso administrativo. 3. A reprovação em exame psicotécnico, quando legalmente motivada, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11º, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 2.369/2019; Súmula Vinculante nº 44 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.455/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no RMS 72.451/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 07/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007877-56.2021.8.05.0274, em que figuram, como apelantes, JEAN DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS (3), e, como apelado, MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)